Tribunal: TJPA
Processo: 0018802-69.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018802-69.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LUCILENE LIMA DA SILVA, RERICK DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018802-69.2011.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA)

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADOS: RERICK DA SILVA PEREIRA E LUCILENE LIMA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). PENSÃO POLICIAL-MILITAR. MORA ADMINISTRATIVA. REGIME DE COMPETÊNCIA. TEMA 351 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECÁLCULO TÉCNICO. COMPENSAÇÃO OBRIGATÓRIA COM VALORES RESTITUÍDOS NO AJUSTE ANUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de imposto de renda retido na fonte sobre valores de pensão militar pagos acumuladamente. Os autores, dependentes de ex-policial militar falecido em 2007, receberam em 2011 o montante acumulado de R$ 65.254,27, sofrendo a retenção tributária de R$ 16.497,03, calculada pelo regime de caixa. A sentença recorrida determinou a devolução integral do valor, reconhecendo a responsabilidade objetiva estatal pela mora na implantação do benefício e a necessidade de tributação pelo regime de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a adequação da via eleita pelos autores; (ii) definir o regime jurídico de tributação para os Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA); e (iii) estabelecer a necessidade de recálculo em liquidação e a possibilidade de compensação com eventuais restituições já efetuadas pela Receita Federal no ajuste anual do imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 447 do STJ, os Estados são partes legítimas para figurar no polo passivo de ações que visem à repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte de seus servidores, uma vez que o produto da arrecadação lhes pertence (Art. 157, I, da CF). Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada em observância ao princípio da primazia da resolução de mérito.

4. Conforme o entendimento fixado no Tema 351 do STJ, o imposto de renda incidente sobre benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos (regime de competência), e não sobre o montante global no mês do pagamento.

5. A condenação à devolução integral do valor retido, sem o prévio recálculo técnico do imposto efetivamente devido mês a mês, configura equívoco. Deve-se apurar, em fase de liquidação de sentença, qual seria o valor da exação em cada competência mensal.

6. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (Art. 884 do Código Civil) impõe a compensação obrigatória entre os valores a serem restituídos judicialmente e aqueles que eventualmente já foram devolvidos aos contribuintes por meio da declaração de ajuste anual do imposto de renda, conforme consolidada jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e
provido parcialmente
para reformar em parte a sentença, determinando que: (a) o montante a ser restituído seja apurado em liquidação, mediante recálculo pelo regime de competência; e (b) seja realizada a compensação com valores já restituídos administrativamente.

Teses de julgamento: "1. O imposto de renda sobre rendimentos pagos acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicando-se as alíquotas vigentes na data em que a verba era devida." "2. Na repetição de indébito tributário de IRRF, é obrigatório o abatimento de quantias já restituídas ao contribuinte no ajuste anual, sob pena de enriquecimento sem causa."

REFERÊNCIAS

Dispositivos legais: Constituição Federal, art. 157, I; Código Civil, art. 884; Lei nº 7.713/1988, art. 12-A. Jurisprudência: STJ, Súmula 447; STJ, Tema Repetitivo 351; TJPA, Apelação nº 0035448-86.2008.8.14.0301.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp n. 1.590.478/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 21/6/2016; TJPA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – Nº 0858701-21.2023.8.14.0301 – Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO – Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800898-61.2021.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Fazenda Pública de Belém
, nos autos da
ação de indenização por danos materiais
ajuizada por
Rerick da Silva Pereira
, representado por sua genitora
Lucilene Lima da Silva
, em que se pleiteia a restituição de valores retidos a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente sobre o pagamento acumulado de parcelas retroativas de pensão militar, a qual o juízo julgou o pedido procedente nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o pedido formulado por RERICK DA SILVA PEREIRA e LUCILENE LIMA DA SILVA, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento da quantia de R$16.497,03 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e três centavos), a título de indenização por danos materiais.

A quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data do desconto indevido (05/02/2013), com aplicação do índice previsto no Tema 905 do STJ (INPC) até dezembro de 2021, e, a partir de então, pela taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.”

Conforme narrado na petição inicial (ID 30098596), os autores são dependentes do ex-servidor militar
Ivens Menezes Pereira
, falecido em 22 de outubro de 2007. O direito ao benefício de
pensão policial-militar
foi reconhecido por meio do
Decreto Estadual nº 2.324/2010
, com efeitos financeiros retroativos à data do óbito. Todavia, o pagamento acumulado das diferenças, referente ao período de outubro de 2007 a abril de 2011, somente foi efetivado no ano de 2011, totalizando o montante bruto de
R$ 65.254,27
.

A controvérsia central reside no fato de que, sobre o referido montante global, o Estado efetuou a retenção na fonte da quantia de
R$ 16.497,03
a título de
Imposto de Renda
, utilizando como parâmetro o
regime de caixa
(incidência sobre o valor total pago no mês). Os autores sustentam que a incidência tributária deveria ter observado o
regime de competência
, ou seja, o cálculo deveria ter sido realizado mês a mês, hipótese em que os valores estariam dentro da
faixa de isenção
ou sujeitos a alíquotas inferiores, configurando a retenção integral como um dano material decorrente da mora administrativa na implantação do benefício.

Em sentença de ID 30098622, o juízo de primeiro grau julgou
procedente o pedido
, condenando o
Estado do Pará
ao pagamento de
R$ 16.497,03
, a título de indenização por danos materiais. A fundamentação baseou-se na aplicação do
Tema 351 do Superior Tribunal de Justiça
, que veda a cobrança de Imposto de Renda com parâmetro no montante global pago extemporaneamente, devendo-se observar a renda auferida mês a mês. O magistrado reconheceu o nexo de causalidade entre o atraso estatal e o prejuízo fiscal sofrido pelos autores, fixando a incidência de correção monetária pelo
INPC
até dezembro de 2021 e, após, pela
Taxa Selic
.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de apelação sob o ID 30098629. Preliminarmente, suscitou a
inadequação da via eleita
e a
ausência de interesse processual
, argumentando que a pretensão possui natureza tributária de
repetição de indébito
, e não de responsabilidade civil administrativa. No mérito, alegou a inexistência de ato ilícito, afirmando que atuou como mero responsável tributário ao cumprir a legislação federal vigente à época. Subsidiariamente, defendeu a necessidade de
recalculo técnico
em fase de
liquidação de sentença
, sustentando que a isenção integral não pode ser presumida, e pleiteou a
compensação obrigatória
com eventuais valores já restituídos pela
Receita Federal
no ajuste anual, visando evitar o enriquecimento sem causa.

As contrarrazões foram apresentadas sob o
ID 30098632
, onde os apelados rebateram as teses recursais, afirmando o caráter protelatório da insurgência e pugnando pela manutenção integral do julgado.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 35542747, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, pela ausência de necessidade de intervenção ministerial, por tratar-se de matéria meramente patrimonial.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
(ID 30098629) preenche integralmente os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Assim, recebo o recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, em consonância com a regra geral do art. 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil.

II. Análise das preliminares. Inadequação da via eleita

O Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a carência da ação por ausência de interesse processual, na modalidade adequação. Argumenta que os autores manejaram uma ação de indenização por danos materiais, quando, em verdade, pretendem a restituição de tributo, o que exigiria o rito próprio da ação de repetição de indébito tributário (Art. 165 do CTN).

Todavia, tal preliminar não merece prosperar. No sistema processual contemporâneo, regido pelo Princípio da Primazia da Resolução de Mérito (Art. 4º do CPC) e pelos deveres de cooperação e boa-fé (Arts. 5º e 6º do CPC), a qualificação jurídica dada pela parte à pretensão não vincula o magistrado, nem impede o exame do direito material subjacente. A causa de pedir e os pedidos formulados na exordial (ID 30098596) são claros ao expor que o suposto dano material decorre diretamente da
retenção tributária
realizada
a maior
pela Administração Estadual, em razão de atraso administrativo.

Desta forma, independentemente do
nomen iuris
atribuído à demanda, o provimento jurisdicional pretendido — a devolução de valores indevidamente retidos — é plenamente sindicável pela via ordinária eleita, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa do ente público, que pôde refutar todos os pontos fáticos e jurídicos da lide. Assim, em observância ao aproveitamento dos atos processuais e à efetividade da jurisdição, rejeito a preliminar.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

III. MÉRITO

III.1. Do regime de tributação e a aplicação do Tema 351 do Superior Tribunal de Justiça

No mérito, a controvérsia gravita em torno do regime jurídico aplicável à incidência do
Imposto de Renda
sobre os
Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)
. No caso em tela, o
Estado do Pará
efetuou o pagamento das parcelas pretéritas de pensão militar — referentes ao período de outubro de 2007 a abril de 2011 — de forma global no exercício de 2011, aplicando sobre esse montante acumulado a tabela progressiva vigente no mês do crédito, o que resultou em uma retenção de
R$ 16.497,03
.

O ordenamento jurídico pátrio, por meio do
Art. 12-A da Lei nº 7.713/1988
, estabelece uma sistemática diferenciada para a tributação de rendimentos correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento.
A intenção do legislador foi justamente evitar que o contribuinte, ao receber verbas acumuladas por mora da fonte pagadora,
fosse indevidamente penalizado com a aplicação de alíquotas mais elevadas
(até 27,5%), as quais não incidiriam caso o pagamento tivesse ocorrido pontualmente, mês a mês.

Sobre essa específica matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento em sede de recurso repetitivo, fixando a tese jurídica no
Tema 351
, conforme se colhe da jurisprudência pátria:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS PAGOS ACUMULADAMENTE POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 12-A DA LEI Nº 7.713/1988, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.350/2010. LEGALIDADE DA IN SRF Nº 1.127/2011, COM REDAÇÃO DADA PELA IN SRF Nº 1.261/2012. 1. Discute-se nos autos a aplicabilidade do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 12.350/2010, para fins de apuração do imposto de renda incidente na fonte quando do recebimento acumulado de diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes de reclamatória trabalhista em meados de 2010. 2. O art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 12.350/2010, dispõe que a tributação do Imposto de Renda, sobre verbas relativas a anos-calendários anteriores, será exclusiva na fonte e em separado dos demais rendimentos nos casos de: (i) rendimentos do trabalho; e (ii) rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 3.
Os rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar não estão enquadrados nos rendimentos do trabalho ou nos rendimentos provenientes de
aposentadoria,
pensão
, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
uma vez que, em relação a estes últimos rendimentos, a lei elegeu o regime de tributação do Imposto de Renda exclusiva na fonte e em separado das demais verbas
, somente quando pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Mesmo antes da edição da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 1.127/2011 (com a redação dada pela IN RFB nº 1.261, de 20/03/2012
), os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de previdência complementar não estariam sujeitos à incidência do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 12.350/2010.
A referida instrução normativa somente explicitou essa orientação. 4. A Medida Provisória nº 670/2015, posteriormente convertida na Lei nº 13.149/2015, alterou a redação do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988 para determinar a tributação de Imposto de Renda exclusiva na fonte e em separado das demais verbas em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente sem a restrição anteriormente existente de aplicação somente em caso de rendimento do trabalho ou daqueles outros rendimentos quando pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Assim, no cálculo do imposto de renda retido na fonte incidente sobre as verbas pagas acumuladamente por entidades de previdência complementar, cujo fato gerador tenha ocorrido antes da alteração do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988 promovida pela Medida Provisória nº 670/2015, posteriormente convertida na Lei nº 13.149/2015
, devem ser observadas as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos, seguindo a sistemática do regime de competência, conforme entendimento adotado por esta Corte em sede de recurso especial repetitivo
, na sistemática do art. 543-C, do CPC/1973 (REsp 1.118.429/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, DJe 14/05/2010). Não se tratando de tributação exclusiva, os rendimentos em questão estarão sujeitos ao ajuste anual do Imposto de Renda. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.590.478/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 21/6/2016.)

A tese firmada foi:
"O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios previdenciários atrasados pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente".

A aplicação do
regime de competência
é, portanto, impositiva. A exação deve ser calculada considerando-se o valor que seria devido em cada mês, observando-se as tabelas e as faixas de isenção vigentes à época em que as parcelas deveriam ter sido adimplidas.

No presente caso, os autores demonstraram que os vencimentos mensais do policial falecido situavam-se dentro dos limites de isenção tributária, o que evidencia que a retenção pelo
regime de caixa
(sobre o total acumulado) gerou um ônus fiscal indevido e desproporcional.

III.2. Da responsabilidade civil estatal pela mora administrativa.

A configuração do dever de indenizar, neste cenário, repousa na
responsabilidade civil objetiva do Estado
, insculpida no
Art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. É incontroverso nos autos que a demora na implantação do benefício não decorreu de culpa dos beneficiários, mas sim da ineficiência administrativa. O ente público demorou aproximadamente 32 meses para expedir o decreto concessivo e quase quatro anos para efetivar o pagamento retroativo.

Essa desídia administrativa configura o
fato administrativo
lesivo, uma vez que a mora estatal foi a causa direta do acúmulo de parcelas e da consequente tributação gravosa. O dano material sofrido pelos apelados é precisamente a diferença entre o imposto retido pelo Estado e aquele que seria efetivamente devido se o pagamento fosse realizado pelo regime de competência.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece o dever de reparação quando a conduta omissiva ou retardatária da Administração Pública acarreta prejuízo financeiro ao administrado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE.
MORA ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INVIÁVEL NA ATIVIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por servidora pública estadual, portadora de moléstia grave, visando à conclusão de processo administrativo de aposentadoria requerido em 2012, à restituição de valores descontados a título de imposto de renda desde 2019 e à compensação por danos morais. 2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) determinar a conclusão do processo de aposentadoria; (ii) ordenar a abstenção de descontos de imposto de renda e a restituição dos valores desde 2019; (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 11.000,00, solidariamente entre os réus; e (iv) julgar improcedente o pedido de cômputo de tempo de afastamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há duas questões em discussão:(i) saber se há responsabilidade administrativa e solidária dos entes públicos pela demora injustificada no trâmite do processo de aposentadoria;(ii) saber se é cabível a restituição de valores descontados a título de imposto de renda, mesmo antes da efetiva concessão da aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR4
. A mora administrativa por mais de uma década, em prejuízo de servidora com moléstia grave, constitui violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da eficiência e da razoável duração do processo, sendo cabível a indenização por danos morais.
5. A responsabilidade pela mora é solidária, diante da natureza indivisível do ato de aposentadoria e da omissão conjunta da SEDUC e do IGEPREV.6. A restituição de imposto de renda é incabível na ausência de ato concessório de aposentadoria, conforme tese firmada no Tema 1037/STJ, que condiciona a isenção ao recebimento de proventos de aposentadoria ou reforma. IV.

(TJPA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – Nº 0858701-21.2023.8.14.0301 – Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO – Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública)

Portanto, resta correta a sentença de primeiro grau (ID 30098622) ao reconhecer o direito dos apelados à restituição dos valores cobrados em desconformidade com o regime de competência, fundamentando-se no nexo de causalidade entre o atraso na prestação do benefício e o prejuízo fiscal experimentado pelos pensionistas. A manutenção do reconhecimento deste direito é medida que se impõe, em estrita observância à legalidade e à justiça tributária.

III.3. Da necessidade de recálculo em liquidação e da compensação com o ajuste anual.

Embora o direito à aplicação do
regime de competência
esteja devidamente amparado pela jurisprudência vinculante, assiste razão ao
Estado do Pará
quanto à impossibilidade de condenação à devolução integral e imediata do montante retido no valor de
R$ 16.497,03
, sem a prévia apuração do
quantum debeatur
por meio de recálculo técnico minucioso.

A sentença recorrida proferida no
ID 30098622
partiu da premissa fática de que a aplicação do regime mês a mês resultaria em isenção total para os apelados. Contudo, tal conclusão configura uma presunção que carece de lastro matemático exato nos autos. Para que se verifique a existência de indébito a ser repetido, é indispensável confrontar o valor do imposto retido pelo
regime de caixa
com o somatório dos valores que seriam efetivamente devidos caso cada parcela mensal da pensão tivesse sido paga em sua respectiva época de direito, observando-se rigorosamente as alíquotas e as faixas de isenção vigentes em cada ano-calendário correspondente.

Nesse diapasão, a manutenção da condenação à restituição integral, sem a devida apuração contábil do valor exato do imposto que seria devido em cada competência, pode acarretar o pagamento indevido de rubricas que, mesmo sob o regime de competência, estariam sujeitas a alguma faixa de tributação. Tal medida excederia os limites da
ação de repetição de indébito
, a qual visa exclusivamente a recomposição do que foi vertido a maior, e não a concessão de isenção tributária absoluta sem prova da subsunção fática à norma desonerativa.

Ademais, revela-se imperioso acolher o pleito recursal formulado no
ID 30098629
referente à
compensação tributária
. O
Imposto de Renda Retido na Fonte
constitui antecipação do tributo, cuja situação definitiva é consolidada apenas quando da entrega da
Declaração de Ajuste Anual
pelo contribuinte. É plenamente possível que a
Receita Federal do Brasil
já tenha restituído, pela via administrativa, parte ou a totalidade do valor retido aos autores, em decorrência do processamento de suas declarações de imposto de renda referentes aos anos em que o crédito acumulado foi percebido.

A jurisprudência deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é consolidada no sentido de que a compensação com os valores restituídos no ajuste anual é providência obrigatória, a ser realizada na fase de
liquidação de sentença
, com a finalidade de evitar o
enriquecimento sem causa
dos apelados, em estrita observância ao
Art. 884 do Código Civil
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DESCONTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO COM O QUE FOI RESTITUÍDO NO AJUSTE ANUAL. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.1. Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material;2. A demanda consiste em repetição de indébito tributário e dano moral, que foi julgada procedente pelo juízo de 1º grau, condenando o Estado do Pará à devolução do imposto de renda retido na fonte recolhido a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), decisão objeto de apelação, provido parcialmente, para reduzir o valor do dano para R$ 5.000,00 (cinco mil reais);3. Os embargos opostos apontam contradição ao admitir que a verba retida não constitui pagamento e que pode representar antecipação do imposto devido, mas condiciona o direito à compensação mediante apresentação de documento ao qual o estado não tem acesso;
4. Deve ser observada a necessidade de se proceder à compensação dos valores do imposto de renda retidos na fonte, com aqueles que porventura tenham sido restituídos ao contribuinte por ocasião do ajuste anual, a ser feita em liquidação de sentença, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da autora;
5. Não cabe compensação da indenização a título de dano moral com o imposto retido a mais, pois este não tem efeito de pagamento;6. Embargos de Declaração conhecido e acolhido, com efeito modificativo.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0035448-86.2008.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/07/2019)

No mesmo sentido, colhe-se precedente desta Turma de Direito Público sobre a necessidade de
condicionar a restituição ao abatimento de quantias já devolvidas pela União:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por servidor estadual beneficiário de pensão por moléstia grave (neoplasia maligna), pleiteando isenção do imposto de renda sobre os proventos percebidos, bem como a repetição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado do Pará e o IGEPPS solidariamente à restituição dos valores e fixando os critérios de atualização monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
(...) (ii) saber se os valores eventualmente já restituídos ao autor pela Receita Federal devem ser compensados com os valores a serem restituídos judicialmente; (iii) saber quais critérios devem reger a fixação dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5.
A compensação de valores já restituídos administrativamente por ocasião da declaração anual de ajuste do imposto de renda deverá ser aferida na fase de liquidação de sentença;

6.
Quanto aos consectários legais, em demandas de natureza administrativa envolvendo servidores públicos, aplicam-se os critérios definidos no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ), respeitados os marcos legais e jurisprudenciais correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
(...)

Tese de julgamento:

1.
"Autarquia previdenciária estadual não possui legitimidade passiva para responder por repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de servidor isento por moléstia grave."

2.
"A compensação de valores eventualmente já restituídos pela Receita Federal deve ser aferida em fase de liquidação de sentença, mediante comprovação documental."

3.
"Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre a condenação devem observar os critérios definidos pelos Temas 810/STF e 905/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 157, I; CPC, arts. 487, I; 496, I; CTN, art. 161, §1º; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 577.516 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, Súmula 447; TJPA, AC 0800236-05.2021.8.14.0005, 2ª TDP, j. 23.01.2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800898-61.2021.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025)

Portanto, a sentença merece reforma parcial para determinar que o montante efetivo a ser restituído pelo
Estado do Pará
seja apurado em liquidação, mediante a apresentação das declarações de renda e dos comprovantes de restituição administrativa pelos recorridos. Caso se verifique que os contribuintes já obtiveram a restituição total pela via administrativa, a obrigação estatal restará extinta para evitar o
bis in idem;
caso a restituição administrativa tenha sido parcial, o ente público deverá pagar apenas a diferença remanescente entre o indébito total (apurado pelo regime de competência) e o valor já devolvido pelo fisco federal.

Esta solução assegura a justa reparação do prejuízo sofrido pelos pensionistas, sem permitir o recebimento de valores em duplicidade, preservando-se assim a integridade do patrimônio público e o equilíbrio das relações jurídico-tributárias.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
, para reformar em parte a sentença de primeiro grau (ID 30098622), nos seguintes termos:

a) manter o reconhecimento do dever do
Estado do Pará
em restituir os valores de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidentes sobre as parcelas acumuladas de pensão militar, devendo o tributo ser recalculado com base no
regime de competência
(mês a mês), observando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que as verbas eram devidas, nos termos do
Tema 351 do STJ
;

b) determinar que o montante efetivo da condenação seja apurado em fase de
liquidação de sentença
, mediante a realização de recálculo técnico que confronte o valor retido pelo regime de caixa com o valor devido pelo regime de competência;

c) estabelecer a obrigatoriedade de
compensação
dos valores a serem repetidos com as quantias que eventualmente já tenham sido restituídas aos apelados pela União Federal, por meio da Receita Federal, por ocasião do processamento de suas declarações de ajuste anual do imposto de renda, visando evitar o
enriquecimento sem causa
(Art. 884 do Código Civil) e o recebimento de verbas em duplicidade;

d) ratificar os critérios de atualização estabelecidos na sentença, mantendo a incidência de correção monetária pelo
INPC
desde a data do desconto indevido até dezembro de 2021 e, a partir de então, a aplicação exclusiva da
Taxa Selic
, em observância à
Emenda Constitucional nº 113/2021
e ao
Tema 905 do STJ
.

Diante do provimento parcial do recurso, que acolheu tese subsidiária relevante do apelante quanto à forma de apuração do indébito, reconheço a ocorrência de sucumbência recíproca. Contudo, sendo os autores vencidos em parte mínima do pedido central, mantenho a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor líquido que vier a ser apurado em liquidação, conforme o art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 25/05/2026